Tribunal: TJSP
Processo: 1010610-88.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE REVISÃO DE MENSALIDADES ESTUDANTIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autor, aluno matriculado no curso de medicina ministrado pela requerida, que pretende a revisão do contrato de prestação de serviços educacionais. Alega que em virtude da pandemia provocada pelo Covid-19 o curso passou a ser ministrado de forma online,

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE REVISÃO DE MENSALIDADES ESTUDANTIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autor, aluno matriculado no curso de medicina ministrado pela requerida, que pretende a revisão do contrato de prestação de serviços educacionais. Alega que em virtude da pandemia provocada pelo Covid-19 o curso passou a ser ministrado de forma online, tendo ocorrido a cessação de 50% ( cinquenta por cento ) no tocante às aulas de prática e laboratório. Existência de ação civil pública ( autos no 1021218-10.2020.8.26.0053 ), que foi julgada improcedente sendo registrada ausência de justificativa para redução da mensalidade. Aulas, outrossim, que permaneceram sendo oferecidas à distância, em obediência às regras sanitárias e governamentais. Ausência de efetiva e significativa redução de custos pela prestadora do serviço que justifique o acolhimento do pedido revisional formulado. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso do autor não provido, majorada a verba honorária da parte vencedora para R$ 4.000,00 ( quatro mil reais ), atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.